Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0706825-15.2021.8.07.0000 Paciente: DANIEL PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. Jonas Alves de Oliveira, OAB/DF 3227, em favor de SAMUEL IURY FERREIRA RAMOS DE SOUZA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão preventiva do Paciente. Informa o Impetrante que o Paciente encontra-se preso na carceragem do Centro Penitenciário Provisório – CPP, da cidade de Luziânia/GO, em virtude da prisão preventiva decretada pela autoridade apontada coatora, sob o fundamento de embaraço á instrução criminal e comprometimento da aplicação da lei penal, em decorrência da quebra de compromisso, uma vez que, em tese, teria mudando de endereço sem prévia comunicação. Diz que a alegação constante de que a Oficiala de Justiça da cidade de Luziânia-GO estivera na residência, por duas vezes, e não encontrado o Paciente, não é verdade, pois o mesmo reside com sua avó, no mesmo endereço diligenciado e de lá, jamais se mudara para qualquer outra localidade e nunca teve a pretensão de fazê-lo. É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre registrar que o habeas corpus é voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete direito do paciente, com reflexo direto em sua liberdade. Ademais, o referido remédio constitucional é utilizado para reparar constrangimento ilegal evidente e incontroverso, isto é, que se mostra de plano comprovado. Na oportunidade de apreciação do pedido liminar, não há que se falar em falta de justa causa para a decretação de prisão preventiva em virtude do descumprimento de medida cautelar diversa da prisão imposta ao Paciente quando do deferimento da liberdade provisória, conforme fez menção a decisão combatida (ID 23942582), razão de indeferir a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator